Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Responsabilidade solidária dos pais. Acordo realizado em ação de revisão de alimentos que não vincula o credor. Litigância de má fé não configurada.